Tribunal: TJSP
Processo: 2274888-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade de imóvel para o nome do executado – Descumprimento da obrigação pelo executado – Decisão que indefere a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis determinando a transferência da propriedade imobiliária – Insurgência da exequente – Acolhimento – Possibilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade de imóvel para o nome do executado – Descumprimento da obrigação pelo executado – Decisão que indefere a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis determinando a transferência da propriedade imobiliária – Insurgência da exequente – Acolhimento – Possibilidade da adoção de medidas sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento da obrigação estabelecida no título judicial exequendo – Inteligência do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.